Tribunal: TJBA
Processo: 8010014-05.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010014-05.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MARCELO CARLOS OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
ANTONIO MELQUIADES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL – GAF. NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL AUTOAPLICÁVEL DE REAJUSTE. PREVISÃO DO §3º DO ART. 17 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.627/2012. DISPOSITIVO DE EFICÁCIA CONTIDA. DEPENDÊNCIA DE ATO NORMATIVO LEGISLATIVO ESPECÍFICO PARA SUA CONCRETIZAÇÃO. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS A GRATIFICAÇÕES TRANSITÓRIAS. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA VONTADE LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 624 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Marcelo Carlos Oliveira dos Reis, servidor público municipal do quadro de fiscais tributários, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação dos reajustes gerais concedidos ao salário-base dos servidores sobre a Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), no período compreendido entre 25 de novembro de 2017 e 23 de dezembro de 2021, nos termos do §3º do art. 17 da Lei Municipal nº 3.627/2012.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o §3º do art. 17 da Lei Municipal nº 3.627/2012 constitui norma de eficácia plena e autoaplicável, que imporia ao Município, independentemente de ato normativo específico, a obrigação de aplicar sobre a GAF os percentuais de reajuste concedidos ao salário-base dos servidores; e (ii) estabelecer se a ausência de tal extensão configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ensejando reparação judicial.

3. A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) possui natureza propter laborem, pois sua percepção está condicionada ao efetivo exercício das atividades de fiscalização tributária e à produtividade individual e coletiva da categoria, conforme os critérios de cálculo estabelecidos pela própria Lei Municipal nº 3.627/2012, sendo, portanto, prestação de caráter transitório e funcional, insusceptível de incorporação definitiva ao patrimônio remuneratório do servidor.

4. O §3º do art. 17 da Lei Municipal nº 3.627/2012, ao prever que a GAF seria reajustada nos mesmos índices do salário-base, não constitui norma autoaplicável e de eficácia plena, mas dispositivo de eficácia contida, que depende, para sua concretização, de ato normativo específico do Poder Legislativo municipal nos exercícios em que se promover o reajuste geral — ato que, deliberadamente, não foi editado.

5. O silêncio do legislador municipal, nos exercícios de 2017 a 2021, quanto à extensão dos reajustes gerais à GAF, é juridicamente eloquente: ao editar as leis de reajuste do salário-base sem nelas incluir a gratificação, o Poder Legislativo exerceu conscientemente sua competência constitucional de fixar a remuneração dos servidores, optando por não ampliar o índice à verba em questão, tal como o fez, de forma expressa, com o vale-alimentação e o adicional de proteção solar na Lei Municipal nº 4.082/2020.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade do legislador municipal para, à margem de diploma normativo específico que o faça, estender à GAF o reajuste que o Poder Legislativo deliberadamente circunscreveu ao salário-base, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e ao princípio da legalidade estrita que rege a fixação de remuneração de servidores públicos (art. 37, X, da CF/1988).

7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988) não ampara a pretensão, porquanto não há redução do valor nominal da GAF, mas simples ausência de reajuste de verba de natureza transitória e funcional, hipótese que, segundo a jurisprudência consolidada do STF, não configura violação à garantia constitucional.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010014-05.2022.8.05.0103, em que figuram como Apelante o Município de Ilhéus e como Apelado Marcelo Carlos Oliveira dos Reis.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.